Tribunal: TJPA
Processo: 0001041-66.2015.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-13

Inteiro teor:
ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0001041-66.2015.8.14.0048
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Câmara Criminal Isolada
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Belém
APELANTE: Ministério Público do Estado do Pará
Promotor de Justiça: Laércio Guilhermino de Abreu
APELADO: RODRIGO FURTADO DA SILVA
ADVOGADO(A):

Def. Púb.

Adonai Oliveira Farias
APELADA: A Justiça Pública
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Cláudio Bezerra de Melo
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO (ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06). INCABÍVEL. DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO HOUVE PRODUÇÃO DE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO PELO CRIME DE TRÁFICO. COMPROVAÇÃO DA CONDUTA DE USO PESSOAL DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Belém, em que é apelante
RODRIGO FURTADO DA SILVA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO PENAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Comarca de Salinópolis, que julgou parcialmente a denúncia oferecida contra
RODRIGO FURTADO DA SILVA,
desclassificando a conduta de tráfico de drogas referente a posse de substância tóxica para consumo pessoal, por insuficiência de provas de autoria.

Narra a denúncia
que no dia 22 de março de 2015, por volta de 13hs30m, os policiais militares José dos Santos, Anderson Sousa e Jhonatan dos Santos durante realização de ronda, avistaram o réu em atitude suspeita, ocasião em que este correu em direção a sua residência, jogando um objeto no telhado.

Durante a revista pessoal, constataram que o acusado portava uma ¿muca¿ de maconha e, ainda, o objeto jogado no telhado continha 24 (vinte e quatro) petecas pasta base de cocaína.

Em razões recursais
, o Ministério Público requer o conhecimento e provimento do apelo no sentido de que seja reformada a sentença com a condenação do apelado pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Em contrarrazões
, a Defensoria Pública pleiteia o conhecimento e improvimento do apelo, no sentido de que a sentença seja mantida integralmente.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que a sentença seja reformada, condenando o apelado nas penas do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pelo que passo a apreciação do mérito recursal.
1 - Da alegada comprovação da autoria e materialidade do crime de tráfico.

O apelante pretende nesta via recursal a reforma da sentença guerreada no sentido de que o apelado seja condenado no tipo penal de tráfico previsto no art. 33, da Lei de Drogas, diante da comprovação da autoria e materialidade do referido crime.

Analisando detidamente os autos, verifico que não se encontra devidamente evidenciada a autoria delitiva do crime de tráfico alegada pelo
parquet
nesta via recursal.

Certo é que durante toda a instrução processual mais precisamente durante o interrogatório do réu, ora apelante, e oitiva das testemunhas de acusação, não restou evidenciada a prática da conduta de tráfico, na verdade, restou comprovado que a droga apreendida na sua posse era para consumo próprio.

Ademais, importante esclarecer que os testemunhos colhidos apenas ratificaram as declarações prestadas pelo recorrente, e não houve a identificação de outras testemunhas, como vizinhos da localidade, ou até mesmo, usuários de entorpecentes que pudessem corroborar o pleito realizado nesta via recursal.

Portanto, vejo que não existe realmente material probatório seguro o suficiente para se embasar uma sentença condenatória do acusado, pelo crime de tráfico de drogas, pois em nenhum momento o mesmo foi flagrado vendendo substância entorpecente, e sim, foi encontrado uma pequena quantidade de droga (fl. 100).

Como tudo que foi produzido nos autos não demonstra de forma clara e sem sobra de dúvidas que o apelante estava mesmo traficando drogas ilícitas, necessário se faz aplicar o princípio
in dubio pro reo
ao presente caso, pois não há certeza, e sim, bastante dúvida sobre o crime que se pretende imputar-lhe nesta via recursal.

Assim, não havendo elementos probatórios suficientes à condenação do recorrente no crime de tráfico, e sim, a comprovação somente da simples posse de drogas, sem denotar elevada quantidade, certo é que a sentença guerreada está a salvo de qualquer reparo, ainda mais quando as condutas ¿ter em depósito, transportar e trazer consigo¿ constantes no art. 33, da Lei n.º 11.343/06 também estão presentes no art. 28 da referida lei,
ex vi
:
¿
Art. 28.
Quem adquirir, guardar,
tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo
, para uso pessoal, droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:¿ (Grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter integralmente a sentença de 1º grau.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém(PA), 16 de dezembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator